Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-48.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO. DECISÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO. TEORIA DA CAUSA MADURA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PERÍODOS DISTINTOS. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS. FACULDADE DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a existência de litispendência com outro processo em curso, com fulcro no art. 485, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que reconhece, de ofício, a litispendência sem observância do contraditório; e (ii) saber se se configura litispendência entre execuções de cotas condominiais referentes a períodos distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da litispendência, sem prévia oportunidade de manifestação das partes, viola os arts. 9o e 10 do CPC e caracteriza decisão-surpresa, configurando error in procedendo e impondo a anulação da sentença.
4. É admissível o exame do mérito recursal, em aplicação analógica do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, quando a simples declaração de nulidade implicaria o retorno dos autos ao juízo de origem, com possibilidade de repetição do entendimento já externado.
5. A litispendência exige a identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC, o que não se verifica quando as execuções têm por objeto cotas condominiais relativas a períodos diversos.
6. As cotas condominiais, embora decorrentes de obrigação de trato sucessivo, constituem obrigações autônomas, com causas de pedir e pedidos imediatos distintos, afastando a configuração da litispendência.
7. A inclusão de parcelas vincendas ou supervenientes na execução anterior constitui faculdade do exequente, nos termos dos arts. 323 e 780 do CPC, não sendo admissível a imposição judicial de cumulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo, de ofício, por litispendência, sem prévia intimação das partes, viola os arts. 9o e 10 do CPC e configura decisão-surpresa. 2. Não se configura litispendência quando as execuções de cotas condominiais versam sobre períodos distintos de inadimplemento. 3. A inclusão de parcelas supervenientes ou a cumulação de execuções é faculdade do credor, não podendo ser imposta pelo julgador.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 323, 337, §§ 1o e 2o, 485, V, 780 e 1.013, § 3o, I; CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC n. 0711601-09.2022.8.07.0005, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11/9/2024, DJe 26/9/2024. TJDFT, APC n. 0705906-92.2023.8.07.0020, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 18/10/2023, DJe 7/11/2023. TJDFT, APC n. 0705013-68.2022.8.07.0010, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 8/11/2023, DJe 22/11/2023. TJDFT, APC n. 0702540-59.2020.8.07.0017, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21/7/2021, DJe 2/8/2021.